Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação ao substituído ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ e o consequente prosseguimento do feito, veiculados ao ID 12196409. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador